Tribunal: CARF
Processo: 16366.000604/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.000604/2009-93
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.440 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPESAS COM CORRETAGEM. AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU.
DIREITO AO CRÉDITO, INTEGRAL.
À vista das particularidades nas aquisições de café cru pelos fabricantes de café
solúvel, que demandam a atuação de corretores, admite-se o creditamento,
integral, relativo a estas despesas, como componente do custo do insumo,
desde que pagas a pessoa jurídica.
UNIFORMES E VESTUÁRIO NÃO EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada, tais como vestimenta, ainda que na área industrial, à
exceção daquelas utilizadas por imposição legal, como os Equipamentos de
Proteção Individual - EPI (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 130
a 134).
MATERIAIS DE LABORATÓRIO. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito creditamento relativo a materiais e exames laboratoriais está expresso
na própria ementa do REsp (vinculante) no 1.221.170/PR do STJ, no qual se
analisou o conceito de insumo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Em se tratando de direito creditório, é do interessado o ônus da prova,
conforme previsto na legislação processual administrativa e civil (art. 36 da Lei
9.784/99 e art. 333, I, do antigo CPC).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos,
em negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o crédito em relação a gastos com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.000604/2009-93
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

“materiais de laboratórios”.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 818 a 836) e pelo contribuinte (fls. 769 a 780), contra o Acórdão 3201-
007.904, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
(fls. 743 a 759), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CREDITAMENTO.
CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e
está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela
qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios.
ÔNUS DA PROVA.
No processo administrativo fiscal o ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte. Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção da decisão deve ser mantido.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reverter as glosas com despesas com corretagens e
equipamento de proteção individual.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 840 a 844), a
PGFN defende que não há o direito ao crédito sobre as despesas de corretagem na aquisição de
insumos.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 853 a 859).
No seu Recurso Especial, ao qual também foi dado seguimento (fls. 863 a 867)
o contribuinte contesta as glosas de créditos sobre os gastos com “uniformes, vestuário, materiais
químicos e de laboratórios”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 869 a 884), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que:
Para que o Recurso Especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados
são semelhantes. Tal demonstração não ocorreu em relação a nenhuma das matérias
objetos de insurgência.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
1) Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 3401-008.851, de
23/03/2021, da mesma COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL, a divergência é
patente. Este paradigma foi reformado em parte, nesta matéria, no julgamento de Recurso
Especial, no Acórdão no 9303-013.183, de 12/04/2022, mas, como o Recurso aqui foi interposto
em 16/08/2021, não há ofensa ao § 15 do art. 67 do RICARF.
O Acórdão paradigma no 3302-010.866, de 24/05/2021, da CIA IGUAÇU DE
CAFÉ SOLÚVEL, não foi reformado, e nele a divergência está bem configurada, na própria
ementa.
Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
corretagem na compra de café cru, o principal insumo utilizado para a fabricação do café solúvel.
Nos termos do Recurso Voluntário (fls. 678):
As despesas com os serviços de corretagem e/ou intermediação na aquisição de
insumos encontram-se vinculado ao próprio insumo adquirido na medida em que toda
a compra/aquisição de café cru implica, necessariamente, na contratação dos serviços
de corretagem.
Isto porque a comercialização de café cru é feita através da intermediação de uma
corretora de mercadorias, ou seja, pessoa jurídica prestadora de serviços, fato que
pode ser comprovado pela vasta documentação fiscal anexada aos presentes autos e
verificada pela Receita Federal do Brasil em Londrina/PR, quando dos procedimentos
fiscalizatórios.
Estes gastos estão listados à fls. 233 a 236, e lá só figuram prestadores de
serviço pessoas jurídicas.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que serviço de corretagem “é
essencialmente indispensável, já que diretamente relacionado a obtenção do produto final da
atividade econômica desempenhada”, e utilizou-se como fundamento o Acórdão no 9303-
007.291, de 15/08/2018, que teve como Redator do Voto Vencedor o ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos.
Nos Acórdãos mais recentes desta Turma (diversos, na Sessão de abril/2022,
que tiveram como Redator do Voto Vencedor o mesmo Conselheiro), o crédito também foi
reconhecido, mas parcial, na mesma proporção do crédito apropriado na compra do insumo –
crédito presumido da agroindústria (Lei no 10.925/2004), nas aquisições de pessoas físicas.
Cita-se como exemplo destes diversos Acórdãos da mesma COMPANHIA
CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL o de no 9303-013.183, de 12/04/2022, que reformou, em parte,
o paradigma trazido pela PGFN no Recurso Especial aqui sob análise:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITO. PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
(CAFÉ). DIREITO
Os gastos com serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem
no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando
agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser
apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os respectivos insumos.
Naquele Acórdão, estes gastos são enquadrados nos dispêndios que compõem
o custo de aquisição dos insumos elencados no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros,
os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
d) manuseio no processo de entrega/recebimento do bem adquirido (se for contratada
diretamente a pessoa física incide a vedação de creditamento estabelecida pelo inciso I
do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003);
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
f) tributos não recuperáveis.
No Voto Vencedor o Cons. Luiz Eduardo ponderou que:
Contudo, neste caso há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua
própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o
mesmo que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a participação de
interveniente responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador.
Citando o seu Acórdão de 2021, ainda consignou que:
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a ser
essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a operação
economicamente falando.
(...).
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas,
jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização
do frete do café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de
exportação de café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos
corretores que são conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os
produtores destes. Esse tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Aqui se faz a mesma equiparação com os fretes na aquisição de insumos, em
especial aqueles desonerados das contribuições, para, à vista da jurisprudência mais recente e
pacífica desta Turma para aqueles fretes (vide Acórdão no 9303-013.954, de 13/04/2023, de
minha relatoria), admitir o creditamento, integral, sobre o valor dos gastos com a corretagem na
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

compra de café cru, desde que pagos a pessoa jurídica prestadora de serviços, como é o caso,
ainda que o café seja adquirido de pessoas físicas.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

2) Recurso Especial do Contribuinte.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma no 9303-009.865, de
11/12/2019, é da mesma COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL e nele foram
restabelecidos os créditos precisamente sobre os gastos com “uniforme e vestuário, materiais
químicos e de laboratórios” (além dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, glosas aqui
também revertidas).
Assiste razão à PGFN quando alega que no Acórdão recorrido a razão de
decidir foi a questão probante, tendo consignado o Relator que os argumentos da recorrente “são
genéricos e não individualizam os itens glosados e sua participação dentro da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, de forma que o processo carece de elementos
probatórios quanto a sua imprescindibilidade no processo produtivo”.
Ocorre, no entanto que, neste caso, em particular, o paradigma guarda
identidade ímpar com o recorrido, pelo que, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as
formalidades regimentais, conheço do Recurso Especial do contribuinte.

No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
os seguintes bens, assim descritos na Informação Fiscal em que são detalhadas as glosas de
créditos (fls. 387):
- Uniforme e vestuário (aí não incluídos os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, cujas glosas foram revertidas no Acórdão recorrido);
- Materiais químicos e de laboratórios.
No entendimento da Fiscalização, à época aplicando o conceito de insumo da
legislação do IPI, “não obstante se configurarem como custos/despesas industriais, não foram
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação do produto, razão pela qual não
geram direito ao crédito”.
Afirma o contribuinte, em seu Recurso Voluntário que todos estes itens são
utilizados na área industrial:
... os créditos de PIS então apurados sobre os itens glosados referiram-se somente à
parte dos itens que estão vinculados à área de produção industrial. Ou seja, e a
título de exemplificação, os créditos de PIS sobre os uniformes e vestuários foram
apurados somente sobre aqueles utilizados pelos empregados da área de produção
industrial, excluindo-se as despesas com os uniformes dos empregados que exercem
suas atividades nas áreas administrativas da empresa Recorrente.
Diferentemente daqueles utilizados por imposição legal, como os EPI – não
contemplados no Recurso Especial pois revertidas as glosas pela Turma a quo, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão vinculante no REsp no
1.221.170/PR, expressamente exclui os uniformes e vestuários, mesmo que utilizados pelos
empregados da área industrial:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica destinados à viabilização da
atividade de sua mão de obra, como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança, etc..
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de
vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica, etc.).
O Inciso X do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 excepcionado
pelo Parecer Normativo no Item 133, é muito específico sobre as atividades com direito ao
crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei no
11.898, de 2009)
Já os “materiais de laboratórios” estão na própria ementa da decisão vinculante
do STJ (julgando um Recurso Especial da ANHAMBI ALIMENTOS, produtora de rações para
animais):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
(...)
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
(REsp no 1.221.170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Dje 24/04/2018)
No que se refere aos “materiais químicos”, não se encontra nos autos qualquer
especificação de quais seriam e em que são empregados estes materiais, tendo sido a questão
probante a razão de decidir do Acórdão recorrido:
Trazendo luzes para o deslinde do que se pleiteia ser reformado, passo a analisar o
caso concreto com a finalidade de aferir se os itens objeto de glosa são essenciais ou
relevantes para desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte. Nesse ponto se faz necessária a comprovação e/ou identificação por
parte do recorrente quanto a participação de cada item em sua atividade
econômica.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

Ocorre, porém, que conforme trecho destacado do Recurso Voluntário os argumentos
são genéricos e não individualizam os itens glosados e sua participação dentro da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de forma que o processo
carece de elementos probatórios quanto a sua imprescindibilidade no processo
produtivo.
(...)
A comprovação do seu direito ao ressarcimento, com a apresentação de toda a
documentação necessária acerca do processo produtivo a dar respaldo ao pedido é
ônus do contribuinte sendo esse o entendimento amplamente abordado pela
jurisprudência do CARF.
(...)
Diante todo o exposto, com exceção ao equipamento de proteção individual, mantenho
as glosas dos demais itens relacionados.
Efetivamente, tratando-se de direito creditório, é do interessado o ônus da
prova, conforme previsto na legislação processual administrativa e civil (art. 36 da Lei 9.784/99
e art. 333, I, do antigo CPC), e o contribuinte não anexa qualquer elemento probatório em todas
as suas peças de defesa – Manifestação de Inconformidade, Recurso Voluntário e Recurso
Especial, limitando-se a dizer, neste último, mesmo à vista da negativa de provimento pela
Turma a quo com base na ausência de provas, que:
Além disso a de se ressaltar que os materiais químicos e de laboratórios também
possuem grande relevância à atividade industrial da Recorrente, levando em
consideração o seu ramo de atividade, qual seja, o alimentício, sendo os referidos
materiais essenciais para a manutenção e o controle de qualidade dos produtos
industrializados.
Não restou esclarecido o que seria esta manutenção e não é possível extrair dos
autos a que o contribuinte se refere.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, para reverter as glosas relativas aos gastos com “materiais de
laboratórios”.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e lhe negar provimento, e voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte e dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o crédito em relação a gastos
com “materiais de laboratórios”.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.440 - CSRF/3a Turma
Processo no 16366.000604/2009-93

Fl. 894
DF CARF MF
Original